Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NÃO CARACTERIZADA CONSUNÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas dos artigos 215-A do CP e 232 do ECA.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, como no caso dos autos.
3. No caso em exame, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os delitos de importunação sexual e submissão de adolescente a constrangimento, pois as condutas foram praticadas em momentos distintos e a prática de um delito não constituiu meio necessário para execução do outro.
4. Constatado erro material no agravamento da pena pela continuidade delitiva, impõe-se a redução da reprimenda.
5. Presentes os requisitos para a aplicação da suspensão condicional da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal, há direito subjetivo à concessão do benefício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.